Tribunal: TJSP
Processo: 2079727-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com pena

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I do CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2079727-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é impetrante EVANDRO
DA SILVA MARQUES e Paciente CAIQUE ALEXANDRE RODRIGUES SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079727-76.2020.8.26.0000 -Voto no 445
2
Habeas Corpus Criminal no 2079727-76.2020.8.26.0000
Impetrante: Evandro da Silva Marques
Paciente: Caique Alexandre Rodrigues Soares
Corréu: Caio Henrique Batista da Silva
Comarca: Diadema
Magistrada: Cecília Nair Siqueira Prado Euzébio
Voto no 445
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
Revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de
soltura - Pedido sustentado na alegação de que não estariam
presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento
ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar se
encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a
manutenção da prisão do paciente – Crime com pena máxima
superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I do CPP –
Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão mantida.
Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares
diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal) –
Decisão de primeira instância bem fundamentada – Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor do paciente
CAIQUE ALEXANDRE RODRIGUES SOARES, alegando, em síntese, estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de
Diadema, diante da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Segundo alegado, em 09 de abril de 2020, o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei
Federal 11.343/06.
Em análise da regularidade do flagrante, o magistrado de
Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado, tomando ciência dos fatos,
converteu o flagrante em preventiva.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o magistrado à
qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal.
O impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos
da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, invocando, ainda, o princípio da
presunção de inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079727-76.2020.8.26.0000 -Voto no 445
3
Além disso, salienta a desproporcionalidade da medida,
alegando que a r. decisão da d. autoridade coatora carece de fundamentação concreta, eis
que baseada na gravidade abstrata do delito, alegando ser pouca a quantidade de drogas
apreendidas.
Requer, assim, a concessão da liminar para a expedição de
alvará de soltura da paciente, revogando-se a prisão cautelar e, no mérito, a confirmação da
medida (fls. 01/05).
A liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas e manifestou-se a
Procuradoria, em parecer, pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
A decisão do MM. Juízo de Primeiro Grau está devidamente
fundamentada, em estrita consonância com os ditames legais.
Por conseguinte, não se observou qualquer ilegalidade na
decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
Assim sendo e havendo, como há, em tese, indícios
suficientes, tanto de materialidade, como de autoria, mais que justificada a prisão.
Segundo informes, o paciente foi preso em flagrante pelo
suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, porque, em 09 de abril de 2020, por
volta das 16h15min, na Rua João Batista, altura do no 100, Casa Grande, na cidade e
comarca de Diadema, agindo em concurso e unidade de desígnios com Caio Henrique
Batista da Silva, traziam consigo, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 65 (sessenta
e cinco) porções individualizadas de cocaína em pó, com peso líquido total de 33,14
gramas, 10 (dez) porções individualizadas de cannabis sativa L, com peso líquido total de
28,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079727-76.2020.8.26.0000 -Voto no 445
4
Os autos encontram-se aguardando a notificação do paciente
e do corréu.
O crime é equiparado a hediondo, possui pena máxima em
abstrato elevada, sendo que, a quantidade e natureza de drogas apreendidas, que ao
contrário do alegado pela defesa não é pequena quantidade (65 (sessenta e cinco) porções
individualizadas de cocaína em pó, com peso líquido total de 33,14 gramas, 10 (dez)
porções individualizadas de cannabis sativa L, com peso líquido total de 28,6 gramas), é
fundamento idôneo para demonstrar a necessidade de se garantir a ordem pública, estando
a medida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do Código de Processo
Penal. Ressalte-se, ainda, que as aventadas condições pessoais favoráveis do paciente não
garantem, por si só, a concessão da liberdade provisória.
Em análise da regularidade do flagrante, em 10 de abril de
2020, o MM Juiz de Direito reputou como regular e formalmente em ordem o flagrante,
convertendo-se em prisão preventiva, porque além dos indícios de autoria e da
materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o exercício do tráfico, destacando:
“...Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos
nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como da
finalidade da traficância. Os elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante dão conta de
que os indiciados foram flagrados em atitude típica de tráfico de drogas. Com efeito, consta dos autos que
policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de traficância,
quando avistaram os indiciados. O indiciado Caio ao ver a presença da equipe saiu correndo por um
escadão, sendo alcançado logo em seguida. Durante a busca pessoal dentro da vestimenta do indiciado, ou
seja, na parte intima frontal, foram encontradas 50 porções de uma substância de cor branca e sólida
aparentando ser cocaína, bem como 05 porções de uma substância de cor esverdeada aparentando ser
maconha. Com relação ao indiciado CAÍQUE, este foi detido pelo 3o SGT FERREIRA no local dos fatos, e
durante a busca pessoal foram localizadas em poder de Caíque 15 porções de uma substância de cor branca
e sólida aparentando ser cocaína, além de 05 porções de uma substância de cor esverdeada aparentando ser
maconha no bolso da bermuda do indiciado além da quantia de R$ 25,00 reais. Ressaltaram os policiais que
em conversa informal com o indiciado Caio este confessou informalmente que estava no local para
abastecer ''a biqueira''. Já o indiciado Caíque, confessou informalmente que estava no vendendo drogas.
Conforme auto próprio foram exibidos e apreendidos os entorpecentes e o dinheiro proveniente da suposta
atividade ilícita (p. 17/21). Expedida requisição junto ao Instituto de Criminalística, a fim de que as
substâncias apreendidas fossem submetidas a exame pericial. O Laudo de Constatação Provisório n°
120.126/2020 descreveu resultado positivo para maconha e cocaína (p. 19/22). Em que pese as alegações da
Defesa, nesta fase, devem ser prestigiados os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos
indiciados. Diante dessas circunstâncias, infere-se, em princípio e sem adentrar no mérito, que a prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079727-76.2020.8.26.0000 -Voto no 445
5
flagrante dos indiciados foi legítima. A Lei no 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo
Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de
aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de
infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do
fato e às condições pessoais dos averiguados (artigo 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada
quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, mostrarem-se
insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (artigo 282, § 6o, do CPP). No caso, verifica-se que estão
presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.
Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e
indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para
conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva é, no
caso, necessária para a garantia da ordem pública, não apenas para evitar a reprodução de fatos
criminosos, mas também para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da
gravidade do crime e sua repercussão, evitando a odiosa sensação de impunidade que existiria caso o
indivíduo fosse imediatamente colocado em liberdade, logo após exitosa ação policial. Vale ressaltar, no
caso, a razoável quantidade e variedade de drogas encontrada na posse dos averiguados, e o fato de não
comprovarem o exercício de ocupação lícita, a sugerir que se dedicam com habitualidade a condutas
criminosas, justificando, assim, a custódia cautelar, a fim de cessar, ainda que temporariamente, o comércio
espúrio de entorpecentes. Ainda que a situação global seja de cautela, havendo recomendação para a não
decretação de prisão preventiva em crimes sem violência e grave ameaça, é certo que o caso é excepcional.
Foi localizada com os indiciados quantia razoável de entorpecentes, além de dinheiro. Ademais, ao que
consta, ambos os averiguados confessaram informalmente o delito para os policiais por ocasião da
abordagem. Nota-se, ainda, que o indiciado Caio já era procurado da justiça, tendo em vista o mandado de
prisão temporária expedido pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal de Diadema (processo n.
1502876-89.2019) - cf. p. 35 e 45. Quanto ao indiciado Caique, não obstante sua primariedade, vê-se que
a gravidade in concreto dos fatos ocorridos demonstram a necessidade de sua custódia cautelar,
especialmente considerando que agiu em concurso de agentes para a prática do delito de tráfico de
entorpecentes, portando razoável quantidade e variedade de entorpecentes (maconha e cocaína).Tais fatos,
portanto, justificam a medida extrema. No mais, a custódia cautelar visa também, nesse sentido, à
conveniência da instrução criminal, assegurando a participação dos investigados nos principais atos
processuais, permitindo o reconhecimento pessoal, resguardando, ainda, a(s) testemunha(s),cuidando para
que se mantenha(m) isenta(s) de coação ou pressão, preservando as provas a serem colhidas durante a fase
judicial, sob o crivo do contraditório. Por fim, não é nada desprezível a possibilidade de evasão, o que,
inexoravelmente, implicaria no retardamento da marcha processual, obstando a desejável citação pessoal,
em evidente prejuízo à aplicação da lei penal. Nessas condições, em que pese a excepcionalidade da prisão
preventiva no sistema jurídico brasileiro, diante da gravidade em concreto do delito cometido, sobretudo
diante da razoável quantidade de droga apreendida, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas
da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas, insuficientes e,
sobretudo, desproporcionais para o caso concreto em análise, ficando plenamente justificada a imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079727-76.2020.8.26.0000 -Voto no 445
6
da medida mais gravosa. Vale lembrar, por fim, que o tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo e
cujo tratamento exige maior rigor, não sendo possível antecipar, nesse momento, a partir dos elementos de
informação colhidos, a análise de mérito quanto à possibilidade de concessão aos averiguados da causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, que cabe somente ao Juiz Natural para o qual o
inquérito penal for Distribuído...”.
Assim, a decisão de primeiro grau já se encontrava
devidamente fundamentada, e consubstanciada na documentação acostada, em total
consonância com os artigos 5o e 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 e 313
do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências
do crime cometido, além das particularidades do paciente.
Nessa linha, é certo que se exige que o Juiz ou o Tribunal dê
as razões de seu convencimento, e não que seja a decisão extensamente fundamentada,
dado que uma decisão com motivação sucinta é, sim, decisão motivada (STF AgReg no AI
387.318/RS, Rel. Ministro Carlos Veloso, DJ 6.9.2002, p. 90; RE 566.087/RJ, Rel. Min.
Ellen Gracie Dje 25.10.2010).
De resto, necessário consignar que o crime de tráfico de
drogas, equiparado a hediondo, possui pena máxima superior a quatro anos, ajustando-se
ao comando legal do artigo 313, inciso I, do CPP.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal a que se estivesse submetendo o paciente, sendo importante destacar que a questão
sobre o quantum da pena a ser eventualmente aplicada ao paciente, bem como seu regime
de cumprimento ou substituição ou não da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos ou eventual aplicação do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06,
não podem ser considerados nos estreitos limites de cognição do habeas corpus.
Além disso, tal delito, em regra, nas peculiaridades em que
foi cometido fomenta a prática de crimes mais graves, seja por parte dos “compradores”
para adquirirem os entorpecentes, ou pelos “vendedores”.
Para tal tipo de situação nem mesmo a primariedade e possuir
residência fixa, constituem requisitos individuais que, isoladamente, bastam para a
revogação da prisão preventiva, à vista da potencialidade e periculosidade do fato
criminoso e da necessidade de assegurar-lhe a aplicação da lei penal.
Isto por que a primariedade é circunstância ligada à pena em
concreto, o que também ocorre com a fixação da reprimenda final, aplicando-se ou não da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079727-76.2020.8.26.0000 -Voto no 445
7
benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e com a fixação do regime de
cumprimento (sistema trifásico).
As decisões reiteradas dos Tribunais Superiores são
uníssonas no sentido de que a primariedade, não é suficiente, por si só, para afastar a
custódia cautelar, principalmente quando há motivos que a autorizam, como é o caso em
apreço.
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADA. [..] 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade,
bons antecedentes e residência fixa, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do
delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
6. Habeas corpus não conhecido (HC 350.896/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).
Ademais, o paciente não comprovou por meios idôneos o
exercício de ocupação lícita.
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se
prematuro, senão inadmissível, invadir o campo da prova, bem como eventual previsão da
dosagem das reprimendas ou da escolha do regime inicial de cumprimento na hipótese de
eventual condenação, afastando-se o argumento de desproporcionalidade da custódia, uma
vez que dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com
a natureza desse remédio constitucional.
De outra parte, observo que a prisão cautelar não fere o
princípio da presunção de inocência, porquanto a Constituição Federal, que previu
expressamente a possibilidade de prisão em flagrante e por ordem judicial fundamentada
(artigo 5o, LXI, da Carta Magna), não revogou as disposições do Código de Processo Penal
que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT
649/275; TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT
662/347; STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, p. 11822).
Por outro lado, não há se falar em aplicação das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079727-76.2020.8.26.0000 -Voto no 445
8
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa. Há
que se notar, ainda, que o artigo 310 do Código de Processo Penal, com a redação recebida
pela Lei 12.403/2011, inseriu o inciso II, determinando a conversão da prisão em flagrante
em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 desse Código, e se
revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Claro,
portanto, que as medidas cautelares pessoais somente podem ser cogitadas no momento em
que se revestirem da suficiência para o fim a que se destinam. No caso presente, no
entanto, percebe-se que pela gravidade dos fatos as medidas cautelares se mostrariam
totalmente inadequadas para a prevenção geral da ordem pública.
Desse modo, mostra-se plenamente cabível a manutenção da
prisão do paciente, tendo agido de maneira escorreita o ilustre Magistrado de Primeiro
Grau, em decisão bem fundamentada.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente, impossível a concessão da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR